Tribunal: TJDFT
Processo: 0759002-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. PROBLEMA TÉCNICO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo em trecho nacional, seguido de reacomodação das passageiras em novo horário no mesmo dia. O recurso objetiva a reforma da sentença, com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso e o cancelamento do voo, motivados por necessidade de reparo técnico na aeronave, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do transportador. Contudo, o fornecedor pode afastar o dever de indenizar mediante comprovação de ausência de defeito na prestação do serviço.
4. O conjunto probatório demonstra que o atraso decorreu de necessidade de reparo técnico na aeronave, medida imprescindível para assegurar a segurança dos passageiros, circunstância que configura fortuito interno inerente à atividade. No entanto, não há ato ilícito, pois houve comunicação do atraso aos passageiros, com indicação dos motivos e reacomodação no primeiro voo disponível no mesmo dia, conforme determina a Resolução ANAC n. 400/2016.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento automático (in re ipsa) de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, impondo a verificação de circunstâncias específicas que evidenciem lesão à personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não há demonstração de perda de compromisso inadiável, privação material, ausência de assistência ou qualquer fato extraordinário que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da alteração do voo. Ausente o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O atraso e o cancelamento de voo motivados por necessidade de reparo técnico, com reacomodação no mesmo dia e comunicação adequada ao passageiro, não configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 178; CC/2002, arts. 393, 734 e 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019; TJDFT, Acórdão 1798584, 0734280-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2024.